Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707997-05.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDOS: HORÁCIO VILAÇA DE MATOS, SANDRA CID DE MATOS, MÁRCIA CID DE MATOS, FÁTIMA SOLANGE CID DE MATOS, FERNANDO CID DE MATOS, LUCILIA CID DE MATOS, SUELY CID DE MATOS, DEISE CID DE MATOS, MARIA REGINA CID DE MATOS, ANGELINA CID DE MATOS, ALCIONE CID DE MATOS, MAURÍCIO CID DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VEICULO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS EXEQUENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO EMBARGANTE. TEMA 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Apelação interposta contra r. sentença proferida em embargos de terceiro que, não obstante tenha acolhido os embargos e desconstituído a constrição incidente sobre veículo adquirido pelo embargante, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 872), fixou o entendimento de que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o exequente que indica à penhora bem do devedor transferido a terceiro, que não se desincumbiu de promover o registro da venda no órgão competente. A responsabilidade pela inércia do comprador em proceder à transferência do veículo junto ao órgão de trânsito não pode ser imputado ao exequente, pois não havia como este tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio e, por conseguinte, não pugnar pela constrição do bem em nome do devedor. Por sua vez, não pode se considerada resistência a contestação apresentada em sede de embargos de terceiro, por meio da qual os embargados, ao tempo em que apontam ocorrência de fraude à execução pelo devedor alienante, esclarecem que somente postularam a constrição do veículo por desconhecerem que o bem foi objeto de alienação a terceiro. Pelo princípio da causalidade o embargante responde pelo ônus da sucumbência, tendo em vista a sua responsabilidade pela ausência de transferência do domínio do bem, que culminou na ocorrência do gravame. Apelação do embargante desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que pelos princípios da causalidade e da sucumbência, privilegiados pelo Tema 872 do STJ, os recorridos, ao apresentarem impugnação ao mérito dos embargos de terceiro, atraíram para eles o ônus da sucumbência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça; b) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que o valor atribuído à causa reflete com exatidão o proveito econômico obtido pelo insurgente que, com a desconstituição da penhora que recaiu sobre seu veículo, passará a dispor livremente de seu patrimônio. Requer que os recorridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILLO ARAÚJO, OAB/DF 53.882 (ID. 27562816). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput, e § 2o, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID. 23514478): “Nessa senda, conquanto tenham lançado em sua resposta questionamentos acerca da manutenção do veículo em favor de terceiro – o que foi tomado pelo apelante como insistência capaz de conduzir à condenação em honorários -, ao final salientaram que a penhora e restrições sobre o veículo – que deram azo à oposição dos embargos e, por conseguinte, à contestação -, decorreram da falta de registro da propriedade do bem adquirido. Assim, como salientou o julgador na origem por ocasião do julgamento dos embargos, inquestionável que a demanda em apreço iniciou-se pelo comportamento do apelante, que, ao deixar de, a tempo e modo realizar a transferência da propriedade do veículo, conforme prescreve a legislação de trânsito nacional, deu azo ao pedido de constrição formulado pelos apelados, que desconheciam o negócio, sendo, ademais, inaplicável a Tese no 872, firmada em sede de recurso repetitivo, uma vez que a mera defesa por eles apresentada, enquanto decorrência do contraditório, não pode ser considerado como insistência para se manter a penhora. Posto isso, conheço do recurso de apelação dos autores e a ele NEGO PROVIMENTO. Majoro de R$ 1.000,00 para R$ 1.300,00 os honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em atenção à gratuidade judiciária concedida ao apelante na origem”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado MURILLO ARAÚJO, OAB/DF 53.882 (ID. 27562816). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016